Tribunal: TJMT
Processo: 1007391-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por J. V. ARROTEIA – ME, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1010386-49.2020.811.0015, ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado perante a instituição bancária agravada.
Para tanto, a agravante alega que o bem objeto da busca e apreensão é essencial para o soerguimento das suas atividades e para o cumprimento do plano de recuperação judicial, razão pela qual deve ser mantido na sua posse.
Sustenta que é impossível o prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que a análise quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitada pelo juízo recuperacional.
Aduz que o magistrado singular foi induzido a erro em face da omissão do agravado em informar que a agravante se encontra em recuperação judicial, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão de base, com a condenação do requerido por litigância de má-fé.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, por mais que insista a agravante, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, embora a parte final do § 3o do artigo 49 da Lei de n. 11.101/2005 estabeleça que os bens alienados fiduciariamente, essenciais à atividade empresarial, não serão alvos da busca e apreensão, o mesmo comando deixa claro que essa regra é válida somente durante a vigência do período de blindagem.
Na hipótese, o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias expirou-se em 28.11.2020, de forma que não há desacerto algum na decisão agravada que determinou a busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia, ainda que se trate de bem essencial às atividades da empresa recuperanda.
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – RENÚNCIA À GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INOCORRÊNCIA – PENHORA ON LINE – POSSIBILIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA À RECUPERANDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação, sendo possível, apenas, a manutenção da posse do bem com a empresa recuperanda, durante o prazo de blindagem, consoante dicção do artigo 49, § 3o, da Lei de no 11.101/2005. II - A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução encontra guarida no art. 4o do Decreto-Lei no 911/68 e não altera a natureza do crédito, não implicando renúncia às garantias fiduciárias. III - O prazo de blindagem já se escoou, tendo sido homologado o plano e concedida a recuperação judicial, de modo que não há desacerto algum na decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução, com a constrição dos bens do devedor, inclusive os essenciais à atividade da empresa recuperanda”. (N.U 1008290-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.